Tribunal: TJSP
Processo: 2102445-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença de verbas sucumbenciais ajuizado em Embargos de Terceiro – Impugnação interposta pela executada (agravante) alegando impossibilidade de execução da sucumbência, tendo em vista a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §§2o e 3o do CPC – Argumento inadmissível, pois evidente o erro material da r. sentença, ao mencionar o referido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença de verbas sucumbenciais ajuizado em Embargos de Terceiro – Impugnação interposta pela executada (agravante) alegando impossibilidade de execução da sucumbência, tendo em vista a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §§2o e 3o do CPC – Argumento inadmissível, pois evidente o erro material da r. sentença, ao mencionar o referido dispositivo legal, pois a agravante/executada tinha ciência de que não era beneficiária da justiça gratuita, agindo de má-fé – Alegação, ainda, de ilegitimidade ativa do executado, por não ser sucessor do credor originário (Banco Bamerindus) – Inadmissibilidade – Comprovação em Ata da Assembleia Geral Extraordinária e demais documentos acerca da alteração da denominação do Banco Bamerindus do Brasil S.A. para Banco Sistema S.A. – Decisão mantida, condenando a agravante o pagamento de multa por litigância de má-fé – RECURSO IMPROVIDO, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000689136
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2102445-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Monte Mor, em que é agravante
MARINICE FERREIRA LOBO TRANSFERETTI, é agravado ZEUS GESTÃO
FINANCEIRA LTDA.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento, com observação, v.
u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL
FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020
RAMON MATEO JÚNIOR
PRESIDENTE E RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102445-67.2020.8.26.0000 - Monte Mor - Voto no 21370
2
Voto no 21370
Agravo de Instrumento no 2102445-67.2020.8.26.0000
Agravante: Marinice Ferreira Lobo Transferetti
Agravado: Banco Sistema S.A.
Comarca: Monte Mor - 1a Vara Cível
Juiz prolator: Dr. Gustavo Nardi
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
de verbas sucumbenciais ajuizado em Embargos de Terceiro
Impugnação interposta pela executada (agravante) alegando
impossibilidade de execução da sucumbência, tendo em vista a
suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §§2o e 3o
do CPC
Argumento inadmissível, pois evidente o erro
material da r. sentença, ao mencionar o referido dispositivo
legal, pois a agravante/executada tinha ciência de que não era
beneficiária da justiça gratuita, agindo de má-fé Alegação,
ainda, de ilegitimidade ativa do executado, por não ser sucessor
do credor originário (Banco Bamerindus) Inadmissibilidade
Comprovação em Ata da Assembleia Geral Extraordinária e
demais documentos acerca da alteração da denominação do
Banco Bamerindus do Brasil S.A. para Banco Sistema S.A.
Decisão mantida, condenando a agravante o pagamento de
multa por litigância de má-fé RECURSO IMPROVIDO, com
observação.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARINICE
FERREIRA LOBO TRANSFERETTI nos autos do Cumprimento de Sentença (de
verba sucumbencial) movido pelo BANCO SISTEMA S.A., contra as decisões copiadas
às fls. 22 e 27 do recurso, que indeferiram o seu pedido de reconhecimento e declaração
de que a verba de sucumbência, executada pelo agravado, encontra-se sob condição
suspensiva de exigibilidade, e que o agravado não tem legitimidade ativa ad causam,
sendo carecedor de ação, devendo ser extinto o cumprimento de sentença.
Alega a agravante que ajuizou embargos de terceiro em face do
agravado, que foi julgado improcedente, sobrevindo cumprimento de sentença da verba
sucumbencial. No entanto, na referida sentença de improcedência, a exigência da
sucumbência ficou condicionada ao cumprimento do disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do
CPC. Por isso, diante de condição suspensiva de exigibilidade, a qual perdurará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102445-67.2020.8.26.0000 - Monte Mor - Voto no 21370
3
enquanto o credor não comprovar que cessou a condição de hipossuficiência da
agravante, não há como exigir as verbas de sucumbência, devendo ser extinto o
cumprimento de sentença. Por outro lado, o exequente é parte ilegítima para exigir o
cumprimento da sentença prolatada nos autos dos Embargos de Terceiro, haja vista que
restou comprovado que o Banco Bamerindus do Brasil S.A. foi substituído pelo HSBC
e não pelo Banco Sistema S.A, na liquidação extrajudicial, conforme cópia da Ata da
Assembleia Geral Extraordinária e demais documentos de fls. 13/28. Assim, o agravado
não tem legitimidade para exigir a sucumbência, e sim o HSBC Bank Brasil S.A. Pugna
pela concessão do efeito suspensivo, diante da possibilidade de ter bloqueados e
penhorados ativos financeiros e demais bens, o que poderá lhe causar dano irreparável
ou de difícil reparação.
Recurso processado com o efeito suspensivo (fls.
37), sendo apresentadas as informações do juízo de origem (fls. 41/42),
tornou a este Relator.
Às fls. 44/45, foi comunicada a cessão do crédito
pelo Banco Sistema S.A.
É o relatório.
O agravo não comporta provimento.
Trata-se de cumprimento de sentença derivado de Embargos de
Terceiro que Marinice Ferreira Lobo Transferetti (a agravante) moveu em face de
Banco Bamerindus S.A., insurgindo-se contra a penhora que recaiu sobre um imóvel
urbano situado na Cidade de Capivari-SP, de matrícula no 27.072 do Cartório de
Registro de Imóveis de Capivari, a qual foi julgada improcedente.
Contra tal sentença foi interposto recurso de apelação, o qual foi
julgado deserto, tendo ocorrido o trânsito em julgado.
O requerido em 26/06/2019 ajuizou o Cumprimento de Sentença
para receber as verbas sucumbenciais, no valor de R$62.453,68.
A
executada,
intimada,
apresentou
Impugnação
ao
Cumprimento de Sentença, alegando: a) ser descabida a exigência da sucumbência, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102445-67.2020.8.26.0000 - Monte Mor - Voto no 21370
4
ser beneficiária da justiça gratuita; b) e o Banco Sistema S.A. não tem legitimidade para
exigir o cumprimento da sentença prolatada nos Embargos de Terceiro, porque o Banco
Bamerindus S.A. foi sucedido pelo HSBC Bank Brasil S.A.
Sem razão a recorrente.
Primeiramente, necessário assentar que não há que se
falar em condição suspensiva da exigibilidade da verba sucumbencial,
ante a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita.
Isso porque, não houve concessão da gratuidade à
agravante nos autos dos Embargos de Terceiro que ajuizou. Aliás, sequer
houve pedido nesse sentido naqueles autos. O juízo de origem esclareceu
(fls. 41/42) que ocorreu erro material na r. sentença, ao mencionar os
dispositivos legais relativos à suspensão da exigibilidade das verbas
sucumbenciais, cabíveis na concessão da gratuidade (art. 98, §§2o e 3o do
CPC).
A alegação da agravante, de que o exequente não
pode exigir-lhe o pagamento das verbas sucumbenciais, é típica atitude
de má-fé. Ela ingressou com presente agravo de instrumento para se
esquivar da execução, legitimamente ajuizada, utilizando argumentos
vazios, pois sabia que não era detentora das benesses da gratuidade de
justiça, para assim se insurgir.
A
agravante
deduz
pretensão
contra
fato
incontroverso, altera a verdade dos fatos, usa do processo para obter
objetivo ilegal, opõe resistência injustificada ao andamento do processo,
provoca incidente manifestamente infundado, além de interpor recurso
com o intuito protelatório, tudo para tentar impedir o credor de receber
as verbas sucumbenciais a que tem direito, agindo em absoluta má-fé, o
que não se pode admitir.
Por outro lado, é indiscutível a legitimidade do exequente (ora
agravado) para exigir o cumprimento da sentença prolatada nos autos dos Embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2102445-67.2020.8.26.0000 - Monte Mor - Voto no 21370
5
Terceiro, tendo em vista que restou comprovada a alteração da denominação do Banco
Bamerindus do Brasil S.A. (credor originário) em liquidação extrajudicial para Banco
Sistema S.A., conforme cópia da Ata da Assembleia Geral Extraordinária e demais
documentos apresentados nos autos (fls. 13/28 do processo original).
Dessa forma, de rigor a manutenção da decisão agravada, com a
condenação da agravante à pena de multa por litigância de má-fé, no importe de 9% do
valor da causa dado aos embargos de terceiro, quantia que deverá ser entregue ao
embargado, ora agravado, em aplicação ao disposto nos artigos 80, incisos I a VII e 81
do Código de Processo Civil.
Ante o exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso, com
observação.
Considera-se prequestionada toda a matéria ventilada
neste recurso, sendo dispensável a indicação expressa de artigos de lei e,
consequentemente,
desnecessária
a
interposição
de
embargos
de
declaração com essa exclusiva finalidade.
Outrossim, ficam as partes advertidas em relação à
interposição de recurso infundado ou meramente protelatório, sob pena
de multa, nos termos do art. 1026, parágrafo 2° do CPC.
RAMON MATEO JÚNIOR
Relator